Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE CIDADÃ. TEMA 955. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECALCULO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
DAS PRELIMINARES
Preambularmente, convém reafirmar que não se aplica ao caso dos autos o microssistema de proteção ao consumidor, em nítida e clara observância ao entendimento consolidado no enunciado no 563 da Súmula de Jurisprudência do eg. STJ, porquanto o contrato celebrado e discutido é oriundo de relação com entidade de previdência de natureza fechada.
Na linha do que restou decidido no precedente qualificado julgado sob o tema no 936, no âmbito do eg. STJ, é inviável a exclusão da demanda do banco patrocinador do plano de previdência, quando, ainda que a demanda revisional tenha sido intentada contra o plano previdenciário (PREVI), o que se busca da instituição financeira, então patrocinadora, é a recomposição de reserva matemática, bem ainda o recolhimento de eventuais diferenças de contribuições patronais, o que, de fato, se enquadra no item 2 do referido apreciado.
No que concerne à alegada incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda contra ex-empregador, de fato, como regra, ações decorrentes da relação de trabalho devem ser propostas perante a Justiça Especializada do Trabalho. Contudo, no caso, como dos autos, em virtude da especificidade, o próprio Superior Tribunal de Justiça o STJ compreendeu, em sede de EMD, no bojo do EResp 1.557.698/RS, que a Justiça Comum era competente para o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar quanto à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, notadamente nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp no 1.312.736/RS (Tema 955).
Considerando o teor do artigo 75 da Lei Complementar, conjugado com o entendimento consubstanciado nos enunciados nos. 291 e 427 da Súmula de Jurisprudência do eg. STJ, o prazo prescricional, nesses casos, é de 5 (cinco) anos.
Em outros termos, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que "o prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos de previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenária, sendo inaplicável à hipótese o art. 177 do CC/1916. Isso porque incidem as normas dos arts. 178, § 10, II, do CC/1916 e 103 da Lei no 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei no 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar no 109/2001" (AgRg no REsp 1.484.873/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015).
DO MÉRITO
Embora a partir do julgamento do REsp. 1.312.736/RS - Tema 955 tenha definido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, sobre a impossibilidade de recálculo de benefício previdenciário, em decorrência do reconhecimento de horas extraordinárias, perante a Justiça Laboral, certo é que, houve, na mesma assentada, modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo a ficar ressalvado que nas demandas que foram propostas até o julgamento daquele acórdão, seria possível o recálculo do benefício, desde que recomposta prévia e integralmente as reservas matemáticas e condicionada à previsão regulamentar (caso dos autos).
Extrai-se daquele julgado (Resp. 1.312.736/RS) que o STJ estabeleceu que haveria a possibilidade, nas demandas ajuizadas antes do julgamento daquele acórdão, de que o ex-empregador fosse condenado, não só ao recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas sim, também a recompor a reserva técnica que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno aos cofres da instituição de previdência complementar fechada.
No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias.
A despeito dos argumentos da PREVI no sentido de que não pode recalcular o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de afetar o equilíbrio do fundo, certo é que, o beneficiário-participante do fundo de previdência complementar, não pode ter obstado o seu direito a uma melhor aposentadoria, por fato ilícito praticado exclusivamente por seu órgão empregador. Porém, no caso em apreço, esse argumento também se torna impertinente anto ao fato de que o órgão patronal ter efetuado os depósitos das contribuições no feito trabalhista.
Ante esse quadro deve ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.
Apelações conhecidas; preliminares rejeitadas; e, no mérito, recursos desprovidos.